Tribunal: TJBA
Processo: 8151990-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151990-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADELICE XAVIER DE ANDRADE SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDORA SUBSTITUÍDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DECORRENTE DE ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. PRAZO NÃO INICIADO. LIQUIDEZ DO TÍTULO AINDA PENDENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE RITO E PRESCRIÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8151990-44.2024.8.05.0001, em que figura com Apelante ADELICE XAVIER DE ANDRADE SANTOS e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .